Tribunal: TJDFT
Processo: 0715007-37.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715007-37.2019.8.07.0007 RECORRENTE: HENRIQUE HYRON FLEURY CURADO SOBRINHO RECORRIDO: ESPÓLIO DE BIAGIO SANTORO REPRESENTANTE LEGAL: BRUNO DE AGUIAR SANTORO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO INTERNO. DECISÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PUBLICAÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO. BAIXA. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE PRAZO INDEFERIDO. DOENÇA DO ADVOGADO. ART. 1.004 CPC. JUSTA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE TOTAL DE EXERCER A PROFISSÃO OU DE SUBSTABELECER O MANDATO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. PRECEDENTES TJDFT E STJ. RECURSO DESPROVIDO 1. Agravo interno interposto contra decisão que indeferiu o requerimento de restituição de prazo nos autos dos embargos de terceiro. 2. As alegações do requerente não são suficientes para o deferimento da restituição do prazo recursal, tendo em vista se tratar de medida excepcionalíssima, especialmente quando já decorrido o trânsito em julgado, devidamente certificado nos autos. 2.1. Ademais, não restou devidamente comprovado nos autos que o advogado estava tolamente impedimento de exercer a profissão, inclusive que não estava apto a redigir um simples substabelecimento. 3. Precedente do STJ: “(...) 3. Além disso, ainda que o writ discuta a regularidade da ocorrência do citado trânsito em julgado, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que a doença que acomete o advogado somente se caracteriza como justa causa, a ensejar a devolução do prazo, quando o impossibilita totalmente de exercer a profissão ou de substabelecer o mandato. Precedentes: PET no AREsp 1.101.207/DF, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 21.5.2019 AgInt na PET no AREsp 946.094/SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 4.12.2019; AgInt na PET no AREsp 1.376.058/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 28.8.2019”. (STJ, Corte Especial, AgRg no MS 24385 / DF, Relator(a) Ministro Herman Benjamin, DJe 10/09/2020). 4. Agravo interno conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 223, caput e §§ 1o e 2o, 313, inciso I, e 1.004, todos do CPC, asseverando que, no caso dos autos, ficou comprovada a justa causa a autorizar o deferimento do pedido de restituição de prazo recursal. No aspecto, colaciona ementa de julgado do STJ, com a qual pretende demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à alegação de ofensa ao artigo 1.022 do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 11, 489, § 1o, IV, e 1.022, II, e parágrafo único, do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (AgInt no AREsp 1749253/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 12/2/2021). De igual forma, não dá azo ao seguimento do recurso a apontada violação aos artigos 223, caput e §§ 1o e 2o, 313, inciso I, e 1.004, todos do CPC, bem como o correlato dissenso interpretativo. Com efeito, infirmar os fundamentos do acórdão recorrido, quanto à ausência de demonstração de justa causa para o pretendido deferimento da restituição de prazo recursal, é providência que demanda o reexame de matéria fático-probatória, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial. Confira-se: “A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que não é possível o conhecimento do apelo nobre interposto pela divergência, na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei. Isso porque a Súmula no 7 do STJ também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp 1718497/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 8/2/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012